Tribunal: STF
Processo: ARE 1580197
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INC. LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.